Tribunal: STF
Processo: RE 661689
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO DO INSS REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE RETROATIVIDADE DAS LEIS MAIS BENÉFICAS (LEIS N.º 9032/95 E 9528/97) - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS, PREVISTOS NO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI NÃO VERIFICADO PRINCÍPIO DO EQUILIBRIO ATUARIAL DO SISTEMA ART. 195, § 5º DESTINADO AO LEGISLADOR ORDINÁRIO OFENSA A TRIPARTIÇÃO DE PODERES NÃO VERIFICADA NO CASO REVISÃO DE PENSÃO RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 195, §5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, conforme a tese fixada no Tema 165 da repercussão Geral: “A revisão de pensão por morte e demais benefícios, constituídos antes da entrada em vigor da Lei 9.032/1995, não pode ser realizada com base em novo coeficiente de cálculo estabelecido no referido diploma legal.” , razão pela qual se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Recurso extraordinário. 2. Previdência Social. Revisão de benefício previdenciário. Pensão por morte. 3. Lei nº 9.032, de 1995. Benefícios concedidos antes de sua vigência. Inaplicabilidade. 4. Aplicação retroativa. Ausência de autorização legal. 5. Cláusula indicativa de fonte de custeio correspondente à majoração do benefício previdenciário. Ausência. 6. Jurisprudência pacificada na Corte. Regime da repercussão geral. Aplicabilidade. 7. Questão de ordem acolhida para reafirmar a jurisprudência do Tribunal e determinar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema, para adoção do procedimento legal. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 597389 QO-RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009)



    “Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Pensão por morte. Revisão. Aplicação dos efeitos financeiros da Lei nº 9.032/95 aos benefícios em manutenção. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade dos efeitos financeiros introduzidos pela Lei nº 9.032/95 aos benefícios concedidos antes de sua vigência ou cujos requisitos já houvessem sido implementados até essa data, sob pena de violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 604486 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-08-2011, DJe-212 DIVULG 07-11-2011 PUBLIC 08-11-2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente